Tribunal: TJDFT
Processo: 0721211-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721211-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA AGRAVADO: JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Tratam-se de Agravos Internos interpostos pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA. Nas suas razões recursais, a NOVACAP sustenta inadequação da decisão monocrática proferida em 05.06.2023 (ID no 47492851), pelo Desembargador Álvaro Ciarlini, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela mesma (ID no 48304815). Por sua vez, em suas razões recursais, JOSÉ CARLOS sustenta, inadequação da decisão monocrática proferida em 28.07.2023 (ID no 49478969), pelo Desembargador Álvaro Ciarlini, que declinou a competência para análise do recurso interposto pela NOVACAP, e, sequencialmente, determinou a distribuição aleatória entre as demais Turmas do e. TJDFT (ID no 50419942). Resposta apresentada pela NOVACAP, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto por JOSÉ CARLOS (ID no 51461552). Sem resposta ao recurso interposto pela NOVACAP (ID no 51526888). Em despacho proferido em 05.10.2023, determinei a intimação das partes para que ratificassem o interesse no julgamento dos recursos, tendo em vista julgamento da ADPF no 949, pelo Plenário do STF, e as implicações diretas para análise da matéria ventilada no agravo de instrumento interposto pela NOVACAP (ID no 52098318). Resposta apresentada por JOSÉ CARLOS, pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto pela NOVACAP (ID no 52425808). Resposta apresentada pela NOVACAP, pugnando pelo reconhecimento da perda do interesse recursal (ID no 53280941). Manifestação do Ministério Público (ID no 55050232) É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente destaco que requisitos de admissibilidade são nada mais nada menos que requisitos (exigências) legais que devem estar, obrigatoriamente, preenchidos (satisfeitos), para que o órgão julgador possa adentrar no juízo de mérito do recurso. Os doutrinadores contemporâneos classificam os pressupostos de admissibilidade em intrínsecos e extrínsecos. Enquanto os primeiros (intrínsecos) estão relacionados à existência do direito de recorrer, os últimos (extrínsecos) estão relacionados ao exercício daquele direito. Integram o primeiro grupo: o cabimento, a legitimidade recursal, o interesse recursal e a inexistência de fatos extintivos ou impeditivos. Integram o segundo grupo: a tempestividade, a regularidade formal e o preparo. O requisito de admissibilidade de interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao legitimado. O recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem sob ponto de vista prático ao legitimado. É necessário se for a única via processual hábil à obtenção, no mesmo processo, do benefício prático almejado pelo legitimado. Em sendo assim, ausente a utilidade ou necessidade, o recurso deve sofrer prejuízo negativo de admissibilidade. Importante mencionar que, não basta a existência de interesse recursal no momento da interposição do recurso, sendo certo que a ocorrência de fato superveniente que retire a utilidade ou a necessidade do recurso também enseja a prolação de juízo negativo de admissibilidade. No caso em análise, o agravo interno interposto pela NOVACAP tinha como intuito alterar (reverter) a decisão monocrática proferida em 05.06.2023 (ID no 47492851), pelo Desembargador Álvaro Ciarlini, que não teria conhecido do agravo de instrumento interposto pela mesma. Importante mencionar que, a matéria discutida no agravo de instrumento dizia respeito à necessidade de determinar o sobrestamento da marcha processual, pelo menos, até que o STF pudesse concluir o julgamento da ADPF no 949, em que se discutia a possibilidade de que as condenações judiciais impostas contra a recorrente fossem executadas exclusivamente por meio do sistema de precatórios, de modo que seu patrimônio não pudesse ser “consumido” (bloqueado/penhorado/expropriado), de maneira indiscriminada, para pagamento de causas de particulares, em detrimento da boa continuidade dos trabalhos prestados ao Governo do Distrito Federal. Ocorre que, no dia 22.09.2023, os Ministros do STF concluíram o julgamento da ADPF no 949, acolhendo, por unanimidade, os argumentos apresentados pelo Governador do Distrito Federal. Nesse cenário, determinaram a submissão da Empresa Pública, ora recorrente, ao regime constitucional de precatórios, de modo a impossibilitar, totalmente, admissão de atos expropriatórios indiscriminados. Em sendo assim, considerando a notícia de publicação do acórdão da ADPF no 949, mostra-se patente a perda do interesse recursal da NOVACAP, quanto à análise e julgamento do agravo de instrumento, e, consequentemente, do agravo interno, posto que, no corpo do primeiro recurso, a parte recorrente requeria, unicamente, sobrestamento da marcha processual até o julgamento da matéria constitucional no âmbito do STF, e, no do segundo recurso, alteração (reversão) da decisão monocrática que não conheceu do primeiro. Importante mencionar que, em manifestação datada de 07.11.2023, os procuradores da NOVACAP requereram expressamente o reconhecimento da perda do interesse recursal, amparado na perda superveniente do objeto, dado ao julgamento da ADPF, e, consequentemente, o não conhecimento do recurso de agravo interno interposto (ID no 53280941). Com estas considerações, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto pela NOVACAP (ID no 47492851), ante a ocorrência de perda de interesse recursal, tendo por base o disposto no art. 87, III, do RITJDFT c/c art. 932, III, do CPC/2015. JULGO PREJUDICADO também o agravo interno interposto por JOSÉ CARLOS (ID no 50419942), já que acessório ao recurso principal. Intime-se. Publique-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator